Tribunal: TJSP
Processo: 1004584-89.2019.8.26.0564
Classe: Remessa Necessária Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
Reexame Necessário – Pedido de reabilitação criminal – V. acórdão que negou a pretensão do recorrente, defendendo a ausência de todos os requisitos necessários, eis que não extirpada a natureza penal da pena de multa – Juízo de retratação art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão contrariou entendimento

Ementa:
Reexame Necessário – Pedido de reabilitação criminal – V. acórdão que negou a pretensão do recorrente, defendendo a ausência de todos os requisitos necessários, eis que não extirpada a natureza penal da pena de multa – Juízo de retratação art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão contrariou entendimento prevalente na Corte Superior de Justiça, entendendo pela possibilidade da reabilitação do agente independente do pagamento da pena de multa. Admissão do recurso pela E. Presidência da Seção Criminal do E. Tribunal de Justiça de São Paulo Juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil) - v. Acórdão mantido. Encaminhamento dos autos à E. Presidência da Seção Criminal, como determinado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Criminal no
1004584-89.2019.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é recorrente
MM. JUIZ DE DIREITO "EX OFFICIO", é recorrido ALDO JOSÉ ROSOLEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Em sede de juízo de
retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil), MANTIVERAM na
íntegra o teor do v. Acórdão de fls. 96/101, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Determinaram o encaminhamento dos autos à E. Presidência da Seção Criminal deste
C. Tribunal de Justiça, como já determinado por aquela E. Presidência, às fls. 112.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
SÉRGIO RIBAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
2
Voto no 41.411 – São Bernardo do Campo
8a Câmara Criminal
Relator: Sérgio Ribas
Reexame Necessário no 1004584-89.2019.8.26.0564
Recte: Juiz Recorrente “Ex Officio”
Recdo: Aldo José Rosolem
Reexame Necessário
Pedido de reabilitação criminal
V.
acórdão que negou a pretensão do recorrente, defendendo a
ausência de todos os requisitos necessários, eis que não extirpada
a natureza penal da pena de multa Juízo de retratação art.
1.030, inciso II, do Código de Processo Civil - Recurso Especial
interposto pela Defesa, argumentando que o v. Acórdão
contrariou entendimento prevalente na Corte Superior de Justiça,
entendendo pela possibilidade da reabilitação do agente
independente do pagamento da pena de multa. Admissão do
recurso pela E. Presidência da Seção Criminal do E. Tribunal de
Justiça de São Paulo Juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do
Código de Processo Civil) - v. Acórdão mantido. Encaminhamento
dos autos à E. Presidência da Seção Criminal, como determinado.
Vistos.
Trata-se de recurso de ofício do MM. Juiz
de Direito da 4a Vara Criminal Comarca de São Bernardo do Campo, contra a
r. sentença de fls. 82/83, que julgou procedente o pedido e declarou
reabilitado o sentenciado.
Segundo consta, Aldo José Rosolem foi
condenado como incurso no artigo 171, caput, do Código Penal, à pena de 04
anos e 02 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 42 (dez) dias-multa, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
3
valor unitário mínimo legal (Proc. n. 7003895-21.2005.8.26.0050).
Requereu a reabilitação por entender
estarem presentes os requisitos legais, pois, decorridos mais de dois anos
desde a r. decisão que declarou extinta a pena privativa de liberdade imposta
mencionado, possuir residência fixa, bom comportamento público e privado e
não ter cometido qualquer crime, conforme certidões criminais juntadas aos
autos (fls. 51/55).
O pedido de reabilitação foi deferido, os
autos foram remetidos à Superior Instância para reexame necessário, nos
termos do art. 746, do Código de Processo Penal.
Nessa instância, a douta Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso de ofício, cassando-se a
reabilitação concedida (fls. 92).
Inicialmente julgado o recurso por esta E.
8a Câm. de Direito Criminal, foi dado provimento à remessa necessária, em
sessão de julgamento do dia 04.07.2019 (fls. 96/101).
Irresignada, após a oposição de dois
Embargos de Declaração, os quais restaram rejeitados (120/127 e 147/154), a
Defesa interpôs Recurso Especial contra o v. Acórdão (fls. 161/168), tendo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
4
D. Procuradoria Geral de Justiça devidamente apresentado resposta (fls.
232/237).
Após, a E. Presidência da Seção de Direito
Criminal, em cumprimento ao disposto pelo art. 1030, II do Novo Cód. de
Processo Civil, determinou o retorno dos autos a esta E. 8a Câm. de Direito
Criminal para realização de eventual juízo de retratação (fl. 242).
É o relatório.
Respeitosamente, em sede de juízo de
retratação (art. 1030, II do Novo Cód. de Processo Civil), analiso novamente
a questão combatida e mantendo o entendimento anteriormente externado,
culminando no provimento do recurso interposto, consoante restará
demonstrado.
Por meio do v. Acórdão de fls. 96/101 foi
dado provimento à Remessa Necessária, por votação unânime, cassando-se
integralmente a r. decisão recorrida, decidindo-se pela impossibilidade da
reabilitação criminal do agente ante a ausência do adimplemento da pena
pecuniária.
No v. aresto, esta relatoria fez constar que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
5
“Entretanto, consoante bem observado pela D. Procuradoria Geral de
Justiça, não há comprovação da extinção da punibilidade referente a pena de
multa, de modo que não temos o integral preenchimento dos requisitos
apontados no art. 94, caput, do Código Penal. A propósito, a pena de multa,
ainda que considerada dívida de valor, possui, tal como a reprimenda
corporal, natureza penal, sendo imprescindível, deste modo, a comprovação
do seu integral pagamento ou de qualquer outra forma de extinção de
punibilidade, para que se viabilize o deferimento da reabilitação criminal,
nos termos do mencionado dispositivo legal” (sic) (fls. 99/100).
Ainda,
naquela
oportunidade,
foram
mencionados precedentes extraídos dessa Corte de Justiça, confira-se: TJSP;
Remessa Necessária Criminal 0024473-29.2005.8.26.0405; Relator (a):
Grassi Neto; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal; Foro de Osasco
- 3a. Vara Criminal; Data do Julgamento: 31/01/2019; Data de Registro:
05/02/2019
e
TJSP;

Remessa
Necessária
Criminal
0000077-05.2011.8.26.0590; Relator (a): Ivana David; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Criminal; Foro de São Vicente - 2a Vara Criminal; Data do
Julgamento: 11/12/2018; Data de Registro: 18/12/2018.
E, respaldando o entendimento externado
por esta Relatoria ainda temos: “Reexame necessário Reabilitação criminal
Roubo qualificado tentado Requisitos legais (CP, art. 94) não satisfeitos
Recorrido não comprovou o recolhimento da pena de multa aplicada
cumulativamente à carcerária Sanção pecuniária possui caráter penal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
6
Pena ainda não extinta Recurso provido” (TJSP; Remessa Necessária
Criminal 9000001-36.2015.8.26.0152; Relator (a): Juvenal Duarte; Órgão
Julgador: 5a Câmara de Direito Criminal; N/A - N/A; Data do Julgamento:
01/12/2016; Data de Registro: 05/12/2016).
Desta feita, inexistindo o pagamento
espontâneo, caberá à Fazenda Pública a execução da multa, o que, todavia,
não lhe retira o caráter punitivo, motivo pelo qual temos pelo não
preenchimento de exigência consignada no artigo 94, caput, do Código Penal.
Deste modo, a reabilitação criminal
somente poderá ser concedida após o efetivo cumprimento da reprimenda
imposta, o que abrange a pena de multa, consoante acima delineado, situação
que ensejou a cassação da decisão vergastada, até comprovação da extinção
de punibilidade de todas as reprimendas impostas ao sentenciado.
Assim, reanalisando a questão em debate,
é de ser mantido o entendimento esboçado, o qual deu provimento à remessa
necessária encaminhada para análise.
Ante o exposto, pelo meu voto, em sede
de juízo de retratação (art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil),
mantenho na íntegra o teor do v. Acórdão de fls. 96/101, por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Determino o encaminhamento dos autos à E.
Presidência da Seção Criminal deste C. Tribunal de Justiça, como já

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Criminal no 1004584-89.2019.8.26.0564 -Voto no 41.411
7
determinado por aquela E. Presidência, às fls. 112.
Sérgio Ribas
Relator